Tribunal: TJMT
Processo: 1006449-67.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006449-67.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (RECORRENTE), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO), RAMAO RAMOS DE AVILA - CPF: 437.594.161-87 (RECORRIDO), NIVALDO JOSE PADILHA - CPF: 089.386.871-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº.:

1006449-67.2020.8.11.0003

Embargante(s):

RAMÃO RAMOS DE AVILA

Embargado(s):

HUGHES TELECOMUNICAÇÕES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/06/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.

O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

Não se conhece recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Colendos Pares;

Trata-se do
segundo Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão deste Relator.

O voto foi proferido na sessão ocorrida em data de 29/03/2021 (segunda-feira) e acórdão/voto foi disponibilizado no dia 30/03/2021 (terça-feira), no ID n° 81654488
(antes mesmo da petição informando a não disponibilização do voto)
e os Embargos foram opostos em
11/04/2021
, ID n° 82859469.

Os prazos em sede de Turma Recursal começam a fluir a partir da data de sessão de julgamento, nos moldes do Enunciado 85 do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luís/MA).

Ou seja, como o voto foi lançado no dia 30/03/2021 (terça-feira), o prazo para recorrer em sede de embargos de declaração, considerando apenas os dias úteis, teria decorrido em data de 06/04/2021 (terça-feira).

No entanto, o embargo somente aportou aos autos em data de 11/04/2021, fora do prazo, impossibilitando sequer o seu conhecimento.

Anote-se que o prazo fatal para a interposição dos embargos de declaração era o dia 06/04/2021.

Apenas para esclarecimento:

1)

Não há intimação da juntada do voto, somente há intimação da data da sessão de julgamento;

2)

O voto estava juntado antes mesmo do Autor se manifestar quanto à ausência do voto nos autos

3)

O recurso do Reclamado foi julgado improvido, ou seja, não houve prejuízo algum para o Autor reclamar nos Embargos;

4)

E fim por, apenas para esclarecer a dúvida do Autor, onde consta escrito no voto “Considerando o valor de R$ 709,38, sendo a única”, significa que é a única negativação do Autor.

Dessa forma, sendo o recurso intempestivo, está ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, fato que impede o seu conhecimento por esta Turma Recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021